Tribunal: TJDFT
Processo: 0745784-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE C/C APURAÇÃO DE HAVERES. SÓCIOS REMANESCENTES E SOCIEDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
I – A ação de dissolução parcial de sociedade c/c apuração de haveres deve ser integrada pela sociedade e pelos sócios remanescentes, em litisconsórcio passivo necessário, art. 601 c/c arts. 113 e 114, todos do CPC.
II – Agravo de instrumento provido.